Tribunal: CARF
Processo: 10735.003679/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.003679/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.017 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA GERMINIA DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa de intimação, via postal, acerca da
notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos o aviso de
recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.003679/2008-13
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003679/2008-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/55):
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física n°
2006/607410086983023, resultante de procedimento de revisão de declaração de
ajuste do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do qual se exige o
crédito tributário de R$ 2.904,62, assim discriminado:

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual: R$
12.595,79.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$
56,86.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 13/05/2008,
conforme consta da f. 23.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, em 01/09/2008, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante para
a solução do litígio é a afirmação que teria ocorrido erro de fato na informação
da fonte pagadora na declaração de rendimentos:
Solicito-lhe retificação de lançamento, tendo em vista que exerço minhas
atividades como professora na Associação de Apoio a Escola e Bairro
Jardim América - CNPJ 00.768.250/0001-76, que consta como prestadora
de serviços da fonte pagadora sendo a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão com CNPJ 42.498.634/0001-66, onde tem à sua
matrícula pelo Estado, conforme cópia do comprovante de rendimentos
do ano 2005 e outros documentos anexos..!
À vista de todo o exposto, demonstrado a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, esperam e requerem a impugnante seja acolhida. Ante o
exposto, requer que sejam considerados os fatos narrados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação,
mantendo incólume o crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003679/2008-13

Exercício: 2006
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta dias para
defesa.
Cientificada da decisão, em 22/08/2013 (fls. 66), a contribuinte, em 16/09/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 67/68), alegando, em breve síntese, que não auferiu os
rendimentos tidos por omitidos, requerendo, a suspensão do crédito tributário apurado até
decisão final do presente feito, e o consequente cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui peça recursal com o documento de fls. 69.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 72), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que tange ao prazo para a apresentação de impugnação, vale transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV - quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003679/2008-13

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 54/55):
A impugnação foi apresentada em 01/09/2008, enquanto que a ciência do
lançamento ocorreu em 13/05/2008.
Segundo os arts. 5o, caput e parágrafo único e 15, do Decreto 70.235/72, a impugnação
deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados do dia seguinte a ciência da
intimação, postergando-se seu início para o primeiro dia em que houver expediente
normal na repartição, se no dia seguinte ao da ciência não houve. O vencimento se dá no
trigésimo dia, desde que também haja expediente normal na repartição, postergando-se
igualmente a expiração quando necessário.
Nos presentes autos não se configurou nenhuma situação que ensejasse o
postergamento do prazo, e decorreram mais de 30 dias entre a ciência e a
apresentação da impugnação pelo sujeito passivo.
(...)
Assim, por não atender ao requisito imprescindível de admissibilidade previsto na
legislação que disciplina o processo administrativo fiscal, a presente impugnação não
deve ser conhecida.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pelo contribuinte, em 09/05/2008, tendo
constado no AR que a data de entrega ocorreu em 13/05/2008, conforme se depreende do extrato
de consulta de postagem constante dos autos (fls. 23).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
23), o qual registra não possuir a imagem do AR. Tal relatório de postagem, por si só, não
comprova a ocorrência efetiva da intimação por via postal, cujo documento hábil para tanto é o
“AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido juntado quando da análise da
impugnação, caso existisse.
Va registrar, por oportuno, que a própria unidade de origem certificou inexistir a
possibilidade de atestar a data da ciência à contribuinte, em razão da indisponibilidade do AR no
sistema SUCOP, orientando que “a impugnação há de ser considerada tempestiva, razão pela
qual os autos devem seguir para a DRJ-Campo Grande/MS-Secoj, para análise das razões
apresentadas pelo contribuinte” (fls. 33).
E sobre a matéria, cabe destacar que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende, dentre outros, do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), que se
amoldando perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e deliberação transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.003679/2008-13

Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo assim se considerar como realizada
na data em que a contribuinte compareceu manifestando sua irresignação – que, diga-se de
passagem, de fato, ocorreu em 01/09/2008 (fls. 3) – urgindo assim a tempestividade da
impugnação apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das razões
de defesa, lastreadas pelo suporte documental carreado aos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original